Tribunal: STF
Processo: HC 211581
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção ativa e crime contra o procedimento licitatório. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do Resp 1.948.237, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e de 2 anos e 6 meses de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 333 (duas vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, e no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93 (seis vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal. O magistrado fixou o regime aberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito previsto no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93.



4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.948.237, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do recurso.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que “[o] fato do paciente ter sido participante da administração de um dos Municípios prejudicados pelas fraudes, na condição de presidente da Câmara de Palmeira dos Índios”, não justifica a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente. Da mesma forma, afirma que:



    “não merecia também ser mantido o aumento da pena-base do art. 90 da Lei 8.666/93 sob o argumento de que circunstâncias em que os crimes foram praticados seriam desfavoráveis, pois envolveriam um sofisticado esquema criminoso, com a utilização de várias empresas do mesmo grupo econômico e que a soma dos valores obtidos pelos réus por meio dos certames fraudadas seria considerável, chegaria na casa do milhão. É manifestamente contraditório o argumento sinteticamente esposado se levado em consideração que não houve a condenação do paciente pela prática do crime do artigo 288 do Código Penal. (...)



    Outrossim, também não deve prevalecer o argumento negativo do valor ter sido superior a casa do milhão. Decerto, referida circunstância relaciona-se com o ‘modus operandi’ da conduta, não com as consequências do crime, sendo que nada indica que o ‘modus operandi’ da conduta foi diversa daquela da espécie em abstrato.” 



7. Prossegue a narrativa para afirmar que a "valoração dada pelo e. TRF da 5ª Região às circunstâncias judiciais da primeira fase, fundamentação não contida na sentença de primeiro grau, ocasionou a ‘reformatio in pejus’, a contrassenso do que dispõe o art. 617 do Código de Processo Penal e, portanto, do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal)”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12 . Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as informações constantes dos autos dão conta do trânsito em julgado da condenação.



14 . Não bastasse isso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator